Tribunal: TJPA
Processo: 0801375-94.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801375-94.2018.8.14.0005

APELANTE: SUZANA BERVAL DOS SANTOS LIMA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INDENIZAÇÃO NO IMPORTE
R$ 675,00

(SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acerca da invalidez permanente, foi realizado exame pericial em que ficou comprovada na forma permanente parcial incompleta.

2. Resta correta a graduação contida no Laudo técnico expedido pelo perito judicial - perda média de 50%, com valor a ser pago no importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), nos termos do disposto no artigo 3º, caput, I, II e III, §§1º, 2º e 3º. da Lei n. 11.945-2009 – da tabela instituída com a aplicação da incidência de atualização monetária nas indenizações invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei N. 6194-74, redação dada pela lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, visando a reforma da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, proposta por
SUZANA BERVAL DOS SANTOS LIMA
, julgou procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso.

Na origem, a autora narrou em sua peça de ingresso que foi vítima de acidente de trânsito em 30.07.2018, quando atingida por uma motocicleta.

Em decorrência do acidente de trânsito, a autora teve fratura no 2º QUIRODÁCTILO DIREITO com sequela permanente e irreversível. Com base nisso, pleiteou o recebimento de indenização no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação condenando a parte ré ao pagamento da quantia de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais),
considerando
devida a cobertura prevista à espécie/subespécie “
parcial incompleta
” de invalidez permanente – no importe de 10% (dez por cento)
.

Inconformada a parte requerida interpôs Recurso de Apelação (id. 4095855). Em breve síntese, o apelante sustenta que deve ser reformada a sentença, tendo em vista que a autora não comprovou o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito, já que o documento médico juntado aos autos é imprestável. Com base nisso, requer o conhecimento e provimento do recurso e a improcedência da ação

Contrarrazões – id. 4095859.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A question juris nesta instância revisora consiste em verificar o acerto e/ou reforma do julgado originário, respeitante a pretensão do valor indenizatório a título de seguro DPVAT.

No caso em exame, a prova técnica exigida pelo Apelante foi produzida por Perito Judicial (id. 4095842), que prestou informações técnicas suficientes respondendo aos quesitos para a resolução do litígio.

O Boletim de Ocorrência de id. 4095828 – pág. 6, deixa suficiente a ligação entre as lesões sofridas pela vítima e o acidente sofrido, em que ela foi atropelada.

Em sendo assim, constatou-se existir nos autos elementos suficientes que transmitem a quantificação da invalidez permanente, seu grau de extensão e o quantum indenizatório a ser transmitido à Autora-Apelada.

Nesse viés a correta mensuração do valor parcialmente devido à Autora-Apelada a título de indenização por invalidez permanente e seu grau de extensão, restou inconteste diante da ocorrência do acidente em 30.07.2018, com a posterior verificação da invalidez permanente parcial no grau de 10%.

Por consequência, a indenização deve ser paga, levando-se em consideração o disposto no inciso I e II do § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, e a graduação contida no Laudo Pericial do Juízo, onde o valor a ser pago é no importe de
675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais),
consoante o disposto no inciso II do art. 3º da Lei 6.194/74, que limita a indenização até o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para os casos de invalidez permanente, como o caso dos autos.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE CONSTATADA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER A INTEGRALIDADE DO SEGURO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. (0006958-63.2014.8.14.0028, 151.564, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 21.09.2015, publicado em 30.09.2015)

Em sendo assim, não há motivação idônea para a alteração da sentença impugnada.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Em face da sucumbência recursal, fixo em 15% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

É o voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/07/2024